Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701919-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA NADIR DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Rosangela Nadir dos Santos em face da sentença (ID 60981554) que, nos autos da Ação Declaratória movida em desfavor da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15. A Apelante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 63291511), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 63722571). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator